Tribunal: TJSP
Processo: 1005056-83.2020.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – HONORÁRIOS FASE RECURSAL
- Honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, § 11 do NCPC, deverão sofrer majoração na fase recursal, o que não se verificou no caso em estudo. Sentença que não fixou honorários de sucumbência, ante a ausência de causalidade no caso – V. Acórdão não deve fixar ônus de sucumbência recursal.
EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – HONORÁRIOS FASE RECURSAL
- Honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, § 11 do NCPC, deverão sofrer majoração na fase recursal, o que não se verificou no caso em estudo. Sentença que não fixou honorários de sucumbência, ante a ausência de causalidade no caso – V. Acórdão não deve fixar ônus de sucumbência recursal.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30571
Registro: 2020.0001046732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005056-83.2020.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
ANDREA FURTADO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado EDP SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30571
Embargos de Declaração Cível no 1005056-83.2020.8.26.0361/50000
2
EMBARGANTE: ANDREA FURTADO
EMBARGADO: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGADA OMISSÃO NO
JULGADO HONORÁRIOS FASE RECURSAL
- Honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, § 11 do
NCPC, deverão sofrer majoração na fase recursal, o que não se
verificou no caso em estudo. Sentença que não fixou honorários de
sucumbência, ante a ausência de causalidade no caso
V.
Acórdão não deve fixar ônus de sucumbência recursal.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos em face do V. Acórdão desta
C. Turma Julgadora, que, por unanimidade, julgou negou provimento ao recurso.
O embargante pugna pela declaração do v. Acórdão. Pretende o acolhimento
dos presentes embargos para o fim de majorar a verba de sucumbência fixada no Acórdão,
nos termos do art. 85,§11o do NCPC.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente serão
cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão
judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro
material.
No caso em análise, realmente se mostra necessário esclarecimento dos
embargos de declaração, porém, sem qualquer efeito modificativo. Prescreve o art. 1.022 do
NCPC:
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
No caso em estudo a sentença recorrida deixou de fixar ônus de sucumbência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30571
Embargos de Declaração Cível no 1005056-83.2020.8.26.0361/50000
3
visto que ausente o princípio da causalidade. O recurso de apelação foi interposto pela ré,
sendo que tal recurso foi improvido. Logo, ausente fixação de sucumbência em Primeiro
Grau, reconhecendo-se a ausência de causalidade no caso, não há omissão há ser sanada
no V. Acórdão.
Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e os REJEITO.

MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora